Tribunal: TJMT
Processo: 0003096-31.2016.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003096-31.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELANTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 12.863.751/0001-10 (APELANTE), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), GENUIR GALIASSI - CPF: 807.582.319-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTAS FISCAIS
SEM ASSINATURA
ACOMPANHADAS DO
S RESPECTIVOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
–
DOCUMENTO
S
SUFICIENTE
S
PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO -
CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
‘
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se
exigindo que contenha a assinatura do devedor
’
"
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.497.320/TO,
DJe
de 6/6/2024.).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à
Monitória julgados
improcedentes
em relação à empresa
Inxu
Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
e, por conseguinte, julgada procedente a Ação Monitória
para converter o mandado inicial em mandado executivo, devendo a ré
pagar à autora R$134.561,54, com juros de mora e correção monetária a partir do vencimento, além das custas processuais e honor
ários advocatícios de 10% sobre o valor atualizada da causa.

A apelante
argui que
as Notas Fiscais juntadas aos autos não comprovam a existência da prestação de serviços, pois não possuem aceite
nem do representante legal da empresa nem do preposto.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 206078449).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
empresa
apelada ingressou em juízo sob a alegação de que vendeu
firmou Contrato de Prestação de Serviços de Transportes de Pessoas com a apelante pelo preço mensal de R$35.000,00
e vigência de 20-8-2012 a 31-3-2014.

Diz que a apelante se tornou inadimplente, deixando de pagar as Notas Fiscais
ns
.
330, 359, 456 e 472, com vencimento
em 25-11-2014, 22-12-2014, 27-5-2015 e 30-6-2015, respectivamente.

A lide foi julgada parcialmente procedente reconhecendo o débito de R$134.564,54 que a apelante deve pagar à apelada.

A tese de defesa da ré/apelante é a de que não há comprovação da
prestação de serviços nem da
entrega das mercadorias descritas nas Notas Fiscais e, portanto, não há título hábil a instruir a presente Ação Monitória.

A
existência

de

Contrato Particular de Prestação de Serviços de Transporte de Pessoas
celebrado
entre as partes
em 20-7-2013, ratificado por
Termo Aditivo
firmado

16-12-2013
(ID. 2145
93219 - págs.
36/4
5)
,
somados à emissão d
as Notas Fiscais anexadas pela autora
, são hábeis para instruir a Ação Monitória, mesmo não contendo assinatura
nos referidos títulos

(artigo 700,
caput,
do CPC)
.

I
s
so porque, diferentemente do que alegado pela empresa apelada,
as
NFs
em questão
são
contemporâne
a
s
ao período de vigência do Contrato.

Assim, tais elementos, apreciados em conjunto
,
permitem concluir que houve a prestação dos serviços, sendo devida a contraprestação
convencionada.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
(...)
2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
" (
AgInt
no
AREsp
1.626.079/SP, relator Ministro Manoel
Erhardt
, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 5/11/2021].
(...)
4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o
revolver
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular.

Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.497.320/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
. (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 1/7/2020.)
. (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, AMPARO E ACOLHIDA A PACIENTES DE NOVA BANDEIRANTES –
ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO É TÍTULO APTO PARA EMBASAR UMA AÇÃO MONITÓRIA – REJEITADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PAGAMENTO DEVIDO
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja
esta
bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, notas fiscais, quando acompanhadas de outros documentos que evidenciem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o crédito do autor, servem para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenham a assinatura do devedor
.

3. Na presente hipótese, além das notas fiscais não pagas, a parte autora apresentou outros documentos (e-mail em que é solicitado, pela Secretaria Municipal de Saúde, o envio de nota fiscal; relatórios de atendimentos prestados a pacientes do Município; e autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em que consta o nome do paciente autorizado a receber atendimento, a data de chegada e a data prevista para saída), os quais são suficientes para comprovar a existência do crédito.
”

(N.U 1000165-07.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO QUE ALIADO AOS CHEQUES APRESENTADOS É HÁBIL AO MANEJO DA AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I -
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não constar a assinatura dos representantes legais da ré, ora apelante, nas notas fiscais emitidas pela autora, ora apelada, por si só, não retira a exigibilidade do débito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

II -
Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.
”
(N.U 1005253-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2020)
. (Sem destaque no original).

Apesar das argumentações da apelante, poderia ter requerido a oitiva de testemunhas para tentar atestar que os serviços não foram fornecidos, mas nada pleiteou nesse sentido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
2
% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024